Tribunal: TJSP
Processo: 1004169-15.2018.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO – VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO SOB INFLUÊNCIA DE ALCOOL – ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO – DESCABIMENTO – FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO – EXCLUSÃO DA COBERTURA – DESCABIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE

RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000758531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004169-15.2018.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
VALMIR CREMONEZ LACERDA JÚNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 3o Juiz, que davam provimento em parte ao
recurso, e da 2a Juíza, que dava provimento integral, foi estabelecida a divergência.
Houve, nos termos do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes
da Câmara, Des. Carlos Russo e Des. Marcos Ramos, tendo o julgamento
prosseguido, nos termos do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte
resultado final: Por maioria de votos, deram provimento em parte ao recurso,
vencida a 2a Juíza (que declarará voto).
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI (vencida), LINO MACHADO, CARLOS
RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Valmir Cremonez Lacerda Júnior (Justiça Gratuita)
Apelada: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
Comarca: Santa Fé do Sul - 1a Vara Cível
Juiz prolator: José Gilberto Alves Braga Júnior
AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO FACULTATIVO DE
VEÍCULO VEÍCULO CONDUZIDO POR TERCEIRO SOB
INFLUÊNCIA
DE
ALCOOL

ALEGAÇÃO
DE
AGRAVAMENTO DE RISCO DESCABIMENTO FATO
NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO

EXCLUSÃO DA COBERTURA
DESCABIMENTO

INDENIZAÇÃO DEVIDA
DANO MORAL
NÃO
CARACTERIZAÇÃO SENTENÇA REFORMADA PARA
JULGAR A AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE
RECURSO PROVIDO EM PARTE
VOTO No 35044
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
julgou improcedente a ação de cobrança fundada em contrato de seguro
facultativo de veículo, sob o fundamento de que o acidente foi provocado
em razão da embriaguez do condutor, afastando o direito à indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
securitária.
Sustenta o apelante, em síntese, que não há prova do
nexo de causalidade entre a ingestão de bebida alcóolica pelo condutor do
veículo e o acidente de trânsito, razão pela qual a seguradora não pode se
eximir do pagamento da indenização reclamada. Argumenta, ainda, fazer
jus à indenização por danos morais em razão da ilicitude dos atos da
recorrida.

Recurso regularmente processado, com contrarrazões.
É o relatório.
Ressalvado o posicionamento externado em primeiro
grau, entendo comportar o caso solução diversa, sendo o caso de parcial
procedência da ação.
O autor/apelante contratou com a ré/apelada o seguro
de seu automóvel, marca Mitsubishi L-200 Triton HPE 3.2 CD TB IC,
ano/modelo 2009/2010, placas EDX-4667, com vigência entre fevereiro de
2017 a fevereiro de 2018.
Conforme consta do boletim de ocorrência de fls.
24/27, o veículo segurado envolveu-se em acidente de trânsito no dia 19 de
agosto de 2017, ocasião em que, conforme narrativa do condutor, Sr. Luiz
Carlos de Marchi, transitava normalmente pela Rodovia SP 320, na altura
do Km 569,900, sentido oeste, quando, ao iniciar uma manobra de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ultrapassagem de um caminhão, foi surpreendido com a brusca mudança
de faixa deste caminhão, que também tentou ultrapassar terceiro veículo,
de modo que não teve tempo hábil para evitar a colisão traseira.
É fato que o condutor apresentava sinais de alteração
da capacidade psicomotora, cujo resultado do exame de etilômetro foi de
0,68 mg de álcool por litro de ar alveolar.
A questão, entretanto, está em saber se é possível
excluir o direito à indenização por danos de veículo envolvido em acidente
causado em razão da embriaguez do condutor, que não o segurado.
Na espécie, conforme se lê a fl. 110, há cláusula
específica excluindo indenização dos prejuízos “relativos a danos
ocorridos quando for verificado que o veículo segurado foi conduzido por
pessoa embriagada ou drogada, desde que a Seguradora comprove que o
sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor”.
A cláusula, porém, deve ser considerada nula, pois
viola expressamente o comando do artigo 768 do Código Civil, segundo o
qual apenas o agravamento do risco imputável à conduta direta do próprio
segurado, e não de terceiro, pode exonerar o dever da seguradora de pagar
a indenização contratada.
No caso concreto, se o acidente ocorreu sem nenhuma
participação direta do segurado, não há como negar-lhe o pagamento da
indenização sob o fundamento de que o sinistro foi causado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embriaguez do condutor, sendo de rigor o reconhecimento de seu direito ao
recebimento da indenização securitária.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça:
“CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. SEGURO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR.
FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO SEGURADO. EXCLUSÃO
DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. - A culpa exclusiva de terceiro na
ocorrência de acidente de trânsito, por dirigir embriagado não é causa de
perda do direito ao seguro, por não configurar agravamento do risco
provocado pelo segurado. Precedentes. - Agravo não provido” (AgRg no
REsp 1.196.799/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 07.08.2012, DJe 10.08.2012).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL
- AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE AUTOMÓVEL - EMBRIAGUEZ
DE TERCEIRO CONDUTOR (FILHO DO SEGURADO) COMO CAUSA
DETERMINANTE DO SINISTRO - FATO NÃO IMPUTÁVEL À
CONDUTA DO SEGURADO - EXCLUSÃO DA COBERTURA -
IMPOSSIBILIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM
O ENTENDIMENTO DESTA CORTE RECURSO IMPROVIDO” (AgRg
no REsp 1.173.139/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma,
julgado em 03.05.2011, DJe 18.05.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO
CONDUTOR (PREPOSTO). FATO NÃO IMPUTÁVEL À CONDUTA DO
SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
AGRAVADA
MANTIDA
POR
SEUS
PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. 1. A perda do direito à indenização deve ter como
causa a conduta direta do segurado que importe num agravamento, por
culpa ou dolo, do risco objeto do contrato. A presunção de que o
contratante-segurado tem por obrigação não permitir que o veículo
segurado seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e
esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo a terceiro. Precedentes.
2. Da leitura das razões expendidas na petição de agravo regimental, não
se extrai argumentação relevante apta a afastar os fundamentos do
julgado ora recorrido. Destarte, nada havendo a retificar ou acrescentar
na decisão agravada, deve esta ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos. 3. Agravo regimental desprovido” (EDcl no REsp
995.861/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em
18.08.2009, DJe 31.08.2009).
Ainda que assim não fosse, cabe ponderar inexistir
qualquer elemento de convicção a demonstrar ter o estado levemente
alcoolizado do agente contribuído para e eclosão do acidente.
A concentração de 0,68 mg de álcool elítico por litro
de ar alveolar constatada no teste realizado no condutor do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segurado, de fato, demonstra que ele estava sob influência de álcool, mas
não comprova o seu estado de embriaguez, não sendo possível, nas
circunstâncias e com base nos elementos trazidos aos autos, afirmar ter sua
alcoolemia contribuído de modo relevante para a causação do acidente.
Não se há olvidar que, conforme entendimento
predominante do C. Superior Tribunal de Justiça, “A embriaguez, por si só,
não constitui causa de exclusão da cobertura securitária, sendo necessária
a prova de que o agravamento de risco dela decorrente influiu
decisivamente na ocorrência do sinistro” (AgRg no REsp. 959.472-PR,
Rel. Min. Massami Uyeda, DJ 17/03/2008).
Destarte,
indisputável
o
direito
do
autor
ao
recebimento da indenização securitária pretendida.
Respeitante ao valor da indenização, há que se acolher
o valor indicado pelo autor relativo ao custo do conserto do veículo
segurado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devidamente
comprovado pela nota fiscal e orçamento de fls. 28/29, os quais não
sofreram impugnação específica pela seguradora.
Contudo,
não
obstante
devida
a
indenização
securitária, não vislumbro à espécie situação capaz de ensejar indenização
por dano moral.
Inevitável não se aborrecer por ocasião da frustrada
expectativa de cumprimento de uma relação contratual, mas impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concluir daí decorrer, automaticamente, a dor e o profundo abalo moral do
indivíduo.
Por fim, havendo divergência jurisprudencial sobre o
direito à cobertura securitária na hipótese de acidente de veículo causado
por terceiro/condutor embriagado, não há como reconhecer dano moral
pelo fato de ter a seguradora se negado ao pagamento da indenização.
Isto posto, pelo meu voto dou provimento em parte
ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação, condenando a
seguradora-ré ao pagamento do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
corrigido monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde
o respectivo desembolso (fls. 28 e 29), e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês a partir da negativa de pagamento (24.10.2017
fl. 28).
Reconhecida sucumbência recíproca, cada parte arcará com metade das
custas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da parte
adversa, ora fixados em 10% do valor da condenação, ressalvado em
relação ao autor o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
ANDRADE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29203
Apelação Cível no 1004169-15.2018.8.26.0541
Comarca: Santa Fé do Sul
Apelante: Valmir Cremonez Lacerda Júnior
Apelado: Bradesco Auto/re Cia de Seguros
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Respeitado o entendimento do Nobre Desembargador Relator, divirjo
PARCIALMENTE para dar provimento integral ao recurso de apelação a fim de
conceder a indenização postulada de danos morais.
Explico.
Trata-se de ação de cobrança de seguro cumulada com pedido
indenizatório de danos morais.
Narra a inicial que, o autor, ora apelante, contratou o seguro para
cobertura de seu veículo junto à seguradora ré. Vigência de 13.02.2017 a 13.02.2018. Em
19.08.2017, às 21h, o autor sofreu um acidente de trânsito enquanto utilizava seu veículo.
Na ocasião, o veículo era conduzido por Luiz Carlos de Marchi, na Rodovia SP 320, na
altura do km 569,900, sentido oeste, quando, ao iniciar uma manobra de ultrapassagem
de um caminhão, foi surpreendido com a brusca mudança de faixa deste, que também
tentou ultrapassar um terceiro veículo. Diante da inesperada atitude do motorista do
caminhão, sem qualquer indicação de sinalização, antecedência e cuidado, o condutor
Luiz não conseguiu evitar a colisão na traseira do caminhão, que se evadiu do local. O
acidente resultou graves danos ao veículo do autor.
Acionou o seguro, teve a expectativa do recebimento do valor integral do
veículo (valor da apólice) tendo em vista a perda total, inclusive a ré seguradora solicitou
a transferência do documento para seu nome, em 31.08.2017. Realizando a vistoria a fim
de possibilitar a transferência do bem (fls. 04). Todavia, após um tempo, a seguradora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NEGOU a indenização, alegando que “o evento ocorreu em circunstâncias nas quais o
contrato de seguro, taxativamente, isenta a responsabilidade de indenizar” (fls. 04).
Recebeu o veículo (danificado) de volta, tendo que arcar com o conserto.
Postulou indenização de: a) danos materiais pelo valor do conserto do automóvel (R$
20.000,00) e b) danos morais, em razão do ato ilícito praticado pela ré em não respeitar a
apólice contratada, deixar de indenizá-lo e ter agido de má-fé ao “ludibriar o consumidor”,
na tentativa de não realizar o pagamento do sinistro.
Pois bem.
O dano material foi devidamente reconhecido pelo I. Relator que reformou
parcialmente a r. sentença e condenou a seguradora ao pagamento do valor indicado
pelo autor relativo ao custo do conserto do veículo segurado, no valor de R$ 20.000,00
(vinte mil reais), devidamente comprovado pela nota fiscal e orçamento de fls. 28/29, os
quais não sofreram impugnação específica pela seguradora.
Isto porque, não obstante à defesa da seguradora em negar a
indenização ter se baseado no fato de que o condutor do veículo segurado havia
ingerido bebida alcoólica, “o que agravou o risco”. O acidente ocorreu sem nenhuma
participação direta do segurado, não há como negar-lhe o pagamento da indenização
sob o fundamento de que o sinistro foi causado pela embriaguez do condutor, sendo de
rigor o reconhecimento de seu direito ao recebimento da indenização securitária.
Logo, concedida à indenização material, entendo, como já adiantado, pela
ocorrência de dano moral.
Fenômeno interno, o dano moral, em si mesmo, não precisa nem pode ser
provado. O que deve ser provado são fatos, condutas ou omissões que ocasionem a
mencionada ofensa aos direitos da personalidade e, por consequência, sofrimento
e dor ao prejudicado. A avaliação sobre quais fatos que causam dano moral deve ser
feita pelo juiz, segundo a jurisprudência e as regras da experiência. Se há algum rótulo
que devemos tratar o panorama das relações consumeristas no país é, sim, o da
“indústria da conduta danosa”.
A despeito do propalado temor com relação à má utilizada expressão
“indústria do dano moral”, o resultado da grande maioria dos pedidos indenizatórios
“morais é antes frustrante que efetivamente enriquecedor” (SCHREIBER, Novos
paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos
danos. 2013, p. 194).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com efeito, estimula-se a produção do “lucro ilícito” (BENACCHIO, A
Função Punitiva da Responsabilidade Civil no Código Civil, 2012, p. 651), inadmissível
que o Poder Judiciário fique alheio à necessária modulação de condutas por meio da
responsabilidade civil.
Ademais, também aplicável a tese do 'desvio produtivo do consumidor',
pela qual a condenação deve considerar também o desvio de competências do
indivíduo para a tentativa de solução de um problema causado pelo fornecedor,
com sucessivas frustrações diante da ineficiência e descaso deste (sobre o tema, cfr.
TJRJ, Ap. n. 2216384-69.2011.8.19.0021).
No caso em tela, o autor sofreu o acidente em 19.08.2017. Criou-se a
expectativa do recebimento integral (valor da apólice) do veículo; fez vistoria; transferiu o
documento e após mais de sessenta dias, 24.10.2017, a seguradora mudou de ideia,
NEGOU o pagamento do sinistro (fls. 28) ao seguinte argumento: “Mediante detida
análise da documentação apresentada, constatou-se que o evento ocorreu em
circunstâncias nas quais o contrato de seguro, taxativamente, isenta a responsabilidade
de indenizar da Seguradora, conforme previsto nas condições gerais da apólice”.
Constando ainda no referido documento de recusa que o segurado, ora apelante tinha o
prazo de trinta dias para retirar, buscar o veículo. Além de impor ao segurado, que “a
guarda e as despesas de estadia do veículo” estariam sob a responsabilidade do
recorrente.
Anoto que esta C. Câmara já decidiu em caso semelhante na apelação
1001854-15.2015.8.26.0510, e por maioria de votos acolheram o pedido de danos morais,
cuja relatoria coube ao E. Des. Marcos Ramos:
Acidente de trânsito - Veículos automotores - Ação de obrigação de fazer com
pedidos de indenização por danos morais e de tutela de urgência Demanda
de pessoa natural em face de seguradora, de oficina mecânica e de corretora
de seguros - Sentença de improcedência Recurso do autor Parcial
reforma do julgado - Cabimento - Automóvel do autor colhido por veículo
segurado e, em razão dos danos, direcionado à oficina eleita pela seguradora
Posterior falta de cobertura do sinistro
Seguradora que demorou
aproximadamente 5 meses para comunicar o autor acerca da devolução do bem
- Dano moral Existência - Fatos que ultrapassaram a esfera do mero
aborrecimento - Apelo do autor parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1001854-15.2015.8.26.0510; Relator: Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a
Câmara de Direito Privado; Foro de Rio Claro - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 04/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020).
Portanto, evidente que o dano ocorreu. Não é mero dissabor ou singelo
aborrecimento. Ultrapassa o bom senso e é cabível sim o arbitramento de quantia que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
amenize o sofrimento, o aborrecimento e o descaso da seguradora.
Deste modo, entendo por bem fixar a indenização no valor postulado de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos desta data (Súmula 362, do C.STJ), com juros de
mora de 1% ao mês, da citação.
Destarte, por meu voto, DOU PROVIMENTO integral ao recurso para
condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.
Referida quantia deverá ser corrigida pela tabela prática do TJSP, desde o arbitramento
(data deste acórdão Súmula 362, do C.STJ) e juros de mora de 1%, a contar da
citação.
Sucumbente, arcará a ré com o pagamento das custas, das despesas
processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor total da condenação.
Mantendo-se, no mais, os termos do voto do I. Relator.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ALBERTO DE OLIVEIRA ANDRADE NETO
1288559E
9
12
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
1288EEFA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004169-15.2018.8.26.0541 e o código de confirmação da tabela acima.